Tribunal: STF
Processo: Rcl 41035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER IMPOSITIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 187 E ADI 1.969. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE ATO RELAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 



    1.  A recomendação expedida pelo Ministério Público não se reveste de caráter impositivo, de modo que, por si só, não implica desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    2. A situação dos autos distingue-se dos paradigmas invocados (ADPF 187 e ADI 1.969), pois o ato reclamado, reconhecendo a gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, recomendou que se evitasse a realização de eventos com aglomeração de pessoas. Não há, assim, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à viabilidade da reclamação.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.